Tribunal: TJDFT
Processo: 0700175-49.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DROGARIA ROSARIO S/A e FERREIRA PINTO, CORDEIRO, SANTOS E MAIA ADVOGADOS contra a r. decisão de ID 51714176, complementada pela decisão de ID 53306726 dos autos principais, proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação no 0721295-87.2017.8.07.0001, que movem em face de LEONARDO CRISTHIAN VELOSO RIBEIRO Por meio da petição de ID 14223303 datada em 12/2/2020, a agravante requer a desistência do recurso, tendo em vista que, diante da instabilidade do sistema na data do protocolo, este foi realizado, equivocadamente, mais de uma vez. É o breve relato. Nos termos do art. 998 do CPC, “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Dentro desse contexto, com fulcro no artigo 998 do CPC c/c artigo 87, VIII, do RITJDFT, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso. Certifique-se o trânsito em julgado. Publique-se; intime-se. Brasília – DF, 13 de fevereiro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator